Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS NO CURSO DA PRESCRIÇÃO. AUSENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação, interposta contra sentença a qual julgou extinta a execução de duplicata, pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. Em seu recurso, o exequente pede a reforma do julgado defendendo não ter ocorrido a prescrição, pois teria peticionado nos autos manifestando interesse na marcha processual, inexistindo desídia.

2. Conforme redação vigente na ocasião dos fatos (anterior a Lei n° 14.195/21), a prescrição intercorrente ocorre quando, identificada a inexistência de bens do executado (art. 921, III, do CPC), o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1o do III do art. 921 do CPC). 2.1. Decorrido o prazo de suspensão, caso não sejam encontrados bens penhoráveis do devedor (§3o do III do art. 921 do CPC), terá início automático o prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do III do art. 921 do CPC), retornando os autos ao arquivo pelo prazo da prescrição intercorrente (§2o do III do art. 921 do CPC).

3. No caso, durante o período de suspensão da prescrição pelo prazo de 1 (um) ano de arquivamento, assim como pelo transcurso subsequente do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente da duplicata, o exequente não logrou identificar bens penhoráveis do devedor para satisfazer a dívida. 3.1. Nesse interim, ainda que o apelante alegue ter peticionado nos autos, a diligência não logrou efetividade para satisfazer o crédito perseguido nos autos, sendo incapaz de interromper o transcurso do prazo prescricional, visto que tão somente a efetiva penhora de bens é causa interruptiva do prazo prescricional em relação ao valor da constrição. (§4-Ao do III do art. 921 do CPC). 3.2. Precedente: “Caso contrário, o dispositivo não teria eficácia e as execuções permaneceriam por tempo indeterminado. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente”. (07046961920218070006, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.)”

4. Portanto, identificada a ausência de bens do devedor, permanecendo o feito suspenso pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III do CPC) e deixando o exequente de encontrar bens do devedor passível de penhora pelo período da prescrição do título de crédito, correta a sentença que declarou a prescrição, pois o simples peticionamento para realização de diligências não suspende a execução, nem implica na interrupção da prescrição intercorrente.

5. Apelo improvido.